Tribunal: TJDFT
Processo: 0728704-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0728704-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA AGRAVADO: PRESIDENTE DO IBRAM INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, em sede de Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante, indeferiu o pedido liminar. Na origem, a agravante pugnou pela concessão de medida liminar para suspender parcialmente a eficácia do Auto de Infração Ambiental no 04225, até o julgamento definitivo da presente demanda, permitindo a imediata abertura do estabelecimento apenas como bar e restaurante, sua atividade principal, sem a emissão de qualquer som até que haja a adequação junto ao IBRAM. Aduz que foi autuada em 05.08.2021, com a interdição total do estabelecimento (Auto de Infração 04225), em decorrência de uma suposta perturbação da paz e sossego públicos pela emissão de ruídos acima do limite permitido para o local e horário (60db), em duas ocasiões (16.07.2021 e 24.07.2021). Sustenta que foi aplicada a sanção mais danosa, de forma desproporcional, tendo em vista que o ruído registrado não estaria muito acima do limite permitido. Defende que a interdição deveria ser temporária, pois, a infração seria apenas a poluição sonora e não o exercício irregular da atividade de bar e restaurante. Informa que contratou empresa de engenharia acústica que prestará serviços técnicos para adequação da emissão de ruídos por parte do estabelecimento aos limites legais. Pugna pela suspensão parcial da eficácia do Auto de Infração Ambiental no 04225, até o julgamento definitivo da presente demanda, permitindo a imediata abertura do estabelecimento agravante apenas como bar e restaurante. Brevemente relatado, decido. Inicialmente, em consulta ao PJE, verifica-se que, apesar de o pedido constante neste agravo (suspensão parcial da interdição), não ter sido conhecido anteriormente, eis que não teria sido submetido ao juízo de origem, já houve indeferimento da antecipação de tutela recursal para que fossem suspensos os efeitos do Auto de Infração Ambiental, em sede de agravo de instrumento distribuído ao e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos (AI 0725674-35.2021.8.07.0000), em 12.08.2021. Assim, não obstante ser o caso de conhecimento do presente recurso em sede de plantão judicial, uma vez que o pedido foi submetido ao juízo de primeira de instância em sede de mandado de segurança, com o consequente indeferimento, a alegação de irregularidade do auto de infração se torna frágil, em face das anteriores decisões. Ademais, verificou-se que a ora agravante propôs ação anulatória dos autos de infração anteriores (0700528-69.2020.8.07.0018), em que o pedido foi julgado improcedente. A despeito de ainda não ter transitado em julgado, a decisão judicial fortalece a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, inclusive, em relação ao auto de infração objeto do presente recurso, que foi lavrado em decorrência da reincidência em faltas da mesma natureza. Transcrevo trecho da r. sentença que passa a integrar as presentes razões de decidir, in verbis: “O Villa Carioca Steak Grill e Petiscaria Ltda juntou aos autos a licença de funcionamento 00194/2016 emitida em 2016 (id. 54328783, fls. 2), na qual não há menção à previsão de execução de música ao vivo. Embora tenha apresentado Requerimento de Consulta Prévia para o desenvolvimento de música ao vivo e mecânica (id. 54328782, fl 1), não trouxe aos autos autorização específica para o desenvolvimento da atividade potencialmente poluidora discutida, conforme determina o art. 13 da Lei 4.092/2008. Sendo assim, conclui-se que o estabelecimento autor não possui autorização para oferecer som mecânico e ao vivo, atividade que depende de licenciamento específico, dada a necessidade de instalação e verificação de estruturas adequadas para isolamento acústico. Desta feita, a veiculação de música no local é francamente ilegal, posto que não amparada pela indispensável licença administrativa. O auto de infração ambiental no 8.284/2020 (id. 57666850), emitido pelo réu, impôs ao autor multa de R$ 5.001,00 (cinco mil e um reais) e a interdição parcial do estabelecimento para a execução de som ao vivo e mecânico, pela emissão de poluição sonora em às 13h25min de 19/01/2020, dia em que o estabelecimento estava disponibilizando música ao vivo e foram aferidos ruídos no patamar de 71dB, sendo que o limite máximo permitido para o local é de 60dB. A autoridade fiscal também levou em consideração para aplicação da sanção as infrações ambientais no 5039/2014 e 8700/2019.” (grifei) Observa-se que, conforme destacado, já havia sido imposta a interdição parcial do estabelecimento agravante para a execução de som ao vivo e mecânico. Porém, a agravante reincidiu em infração da mesma natureza, afastando-se, assim, a alegada falta de razoabilidade do auto de infração ora impugnado. Deste modo, em que pese ser relativa a presunção de legalidade dos atos administrativos, in casu, restou demonstrada que a penalidade mais gravosa imposta à agravante se mostrou necessária em decorrência da reincidência no descumprimento das normas relativas à emissão de poluição sonora. A Administração Pública, no exercício do poder de polícia administrativa, possui o atributo da autoexecutoriedade que permite a aplicação imediata de interdição da atividade danosa à coletividade, principalmente, quando outras medidas se mostraram ineficazes. Portanto, nesta fase de cognição sumária não é possível identificar nenhuma nulidade no auto de interdição, suficiente para deferir o pedido de abertura parcial do estabelecimento agravante, apenas como bar e restaurante, sob risco de se retirar a eficácia do poder de polícia administrativa. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar em regime de plantão, sem prejuízo da análise pelo relator originário. Intime-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista